Tribunal: TJSP
Processo: 1522029-62.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação Criminal – furto qualificado – autoria e materialidade comprovadas - Delito consumado – Inversão da posse – Teoria da apprehensio – Para a consumação do delito de furto basta a mera inversão da posse, ainda que por breve período – pena bem aplicada – regime semiaberto mais adequado - Recurso provido em parte.